Tribunal: STF
Processo: ARE 1372548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14, da Emenda Constitucional 20/1998, bem como do art. 5º, da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A única forma de conceder a revisão dos novos tetos constitucionais para os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 seria alterando a forma de cálculo do salário-de-benefício então vigente. Contudo, o precedente do STF (RE 564354), que assentou entendimento no sentido de que "é possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais", não determina nem reconhece a ilegalidade dos artigos 28 da CLPS/1976 e 23 da CLPS/1984. Nesse mesmo sentido esta Turma Recursal decidiu no julgamento do Recurso Inominado nº 5002383-05.2016.404.7129, em decisão unânime de 03/05/2017: EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EC 20/98 E 41/03. AUMENTO DO LIMITE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INCREMENTO NOS REAJUSTES POSTERIORES. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE. 1. Pela sistemática anterior à Constituição Federal de 1988 (art. 144 e 145 da Lei 8213/91), a média dos salários-de-contribuição nunca poderia atingir o maior valor teto, uma vez que o salário-de-benefício correspondia a uma média do salário-de-benefício limitado ao menor valor teto e um percentual da média sobre o excedente, que não superava 80% desta parcela. 2. O precedente do STF (RE 564354), que assentou entendimento no sentido de que "é possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º d a Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais", não determina nem reconhece a ilegalidade dos artigos 28 da CLPS/1976 e 23 da CLPS/1984. 3. Impossibilidade de se estender o reajuste pretendido para o benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988, sob pena de afrontar a legislação ordinária que regulava a forma de cálculo do salário-de-benefício. ( 5002383-05.2016.404.7129, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora MARINA VASQUES DUARTE DE BARROS FALCÃO, julgado em 03/05/2017) Por fim, ainda que assim não fosse, no caso concreto, o salário de benefício global do demandante (Cz$ 49.869.52 em 02/11/1985 - DIB evento 16, procadm1, fl. 19) ficou aquém do valor do maior teto vigente à época (Cz$ 9.112.000,00 - novembro/1985) . Conforme entendimento preconizado pela Turma Nacional de Uniformização, embora seja possível aplicação dos tetos alterados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes da Constituição de 1988, não é possível a aplicação dos referidos tetos, na hipótese em que o benefício, concedido na vigência da lei 5.890/73, superou o menor valor teto da época, mas não sofreu limitação do maior valor teto (PEDILEF n. 0504607-40.2018.4.05.8100). Destaco que a decisão proferida já enfrentou adequadamente todos os argumentos trazidos pelas partes que seriam capazes de, em tese, conduzir o julgamento a entendimento contrário ao adotado pelo julgador, do que se conclui que a interpretação pretendida não foi acolhida. Ficam prequestionados os dispositivos constitucionais indicados, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal. No que tange ao prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, esclareço que, nos termos da Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por órgão de segunda instância dos Juizados Especiais. Portanto, não há razão para o prequestionamento de regras infraconstitucionais. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, e, tratando-se de condenação com parcelas vencidas e vincendas, limitados nos termos da Súmula 76 do TRF 4ª. Região. Não havendo valor da condenação, os honorários ficam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sendo a parte recorrente beneficiária da AJG, suspendo a exigibilidade dos honorários, enquanto perdurar os motivos do deferimento da AJG. Custas, na forma da lei. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente